Tribunal: STJ
Processo: 2011867-19.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2797063 - SP (2024/0432745-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: COMERCIO
DE
ALIMENTOS
SANTA
CRUZ
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JEREMIAS ALVES PEREIRA FILHO - SP033868
MARIA DE FATIMA MONTE MALTEZ - SP113402
LUIZ FILIPE NOGUEIRA VELOSO DE ALMEIDA - SP177801
FÁBIO DA CUNHA MELO - SP191353
AGRAVADO
: LATICINIOS CAMANDUCAIA LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO DIAS DE CASTRO - SP254813
MAURO EDUARDO RAPASSI DIAS - SP134706
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/ STF. NÃO
DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão que não conheceu de recurso especial
interposto contra acórdão que indeferiu o benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica em recuperação judicial, sob o
fundamento
de
ausência
de
comprovação
robusta
de
hipossuficiência financeira.
2. O Tribunal de origem considerou que a situação de recuperação
judicial, por si só, não comprova a incapacidade de arcar com as
custas processuais, sendo necessário apresentar prova robusta da
insolvência. Ressaltou que a empresa possui capital social de R$
1.200.000,00 e que as custas processuais seriam de baixo valor
(R$ 176,80).
3. O recurso especial foi inadmitido com base na ausência de
demonstração específica de ofensa aos arts. 98 e 99 do CPC,
incidência da Súmula n. 7 do STJ e deficiência na comprovação do
dissídio jurisprudencial, por ausência de cotejo analítico e
insuficiência da mera transcrição de ementas.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de
justiça gratuita à pessoa jurídica em recuperação judicial, com
base na ausência de comprovação robusta de hipossuficiência,
Documento eletrônico VDA52025463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:53:35
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 56cbb5c0-1249-47d6-bcc6-defd83c06c80

viola os arts. 98 e 99 do CPC; e (ii) saber se o dissídio
jurisprudencial foi adequadamente demonstrado, considerando a
ausência de cotejo analítico entre os acórdãos confrontados.
III. Razões de decidir
5. A reavaliação dos critérios e dos elementos probatórios que
conduziram o Tribunal de origem à conclusão de insuficiência da
prova de hipossuficiência da pessoa jurídica em recuperação
judicial demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado em
sede de recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial, pela alínea "a" do
permissivo constitucional, exige que o recorrente demonstre
analiticamente como o acórdão recorrido violou a legislação
federal, sendo insuficiente a mera alusão a dispositivos de lei. A
recorrente não demonstrou, de forma analítica, como a decisão de
insuficiência probatória afronta os dispositivos legais mencionados,
limitando-se a alegações genéricas, o que atrai a incidência da
Súmula n. 284 do STF.
7. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado de forma
adequada, pois a recorrente não realizou o cotejo analítico exigido
pelo
§ 1o, do CPC e pelo
do RISTJ, sendo
art. 1.029,
art. 255
insuficiente a mera transcrição de ementas ou a apresentação de
acórdãos sem demonstração da similitude fática e divergência
interpretativa.
8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o dissídio
jurisprudencial baseado em fatos, e não na interpretação da lei,
também encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, a qual se aplica
aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea “c”.
IV. Dispositivo
Agravo em recurso especial não conhecido.
9.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
28/10/2025
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52025463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:53:35
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 56cbb5c0-1249-47d6-bcc6-defd83c06c80

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2797063 - SP (2024/0432745-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: COMERCIO
DE
ALIMENTOS
SANTA
CRUZ
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JEREMIAS ALVES PEREIRA FILHO - SP033868
MARIA DE FATIMA MONTE MALTEZ - SP113402
LUIZ FILIPE NOGUEIRA VELOSO DE ALMEIDA - SP177801
FÁBIO DA CUNHA MELO - SP191353
AGRAVADO
: LATICINIOS CAMANDUCAIA LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO DIAS DE CASTRO - SP254813
MAURO EDUARDO RAPASSI DIAS - SP134706
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/ STF. NÃO
DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão que não conheceu de recurso especial
interposto contra acórdão que indeferiu o benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica em recuperação judicial, sob o
fundamento
de
ausência
de
comprovação
robusta
de
hipossuficiência financeira.
2. O Tribunal de origem considerou que a situação de recuperação
judicial, por si só, não comprova a incapacidade de arcar com as
custas processuais, sendo necessário apresentar prova robusta da
insolvência. Ressaltou que a empresa possui capital social de R$
1.200.000,00 e que as custas processuais seriam de baixo valor
(R$ 176,80).
3. O recurso especial foi inadmitido com base na ausência de
demonstração específica de ofensa aos arts. 98 e 99 do CPC,
Documento eletrônico VDA51785153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:10:08
Código de Controle do Documento: 54299707-12aa-42cc-aeab-ded97ee1f3ff

incidência da Súmula n. 7 do STJ e deficiência na comprovação do
dissídio jurisprudencial, por ausência de cotejo analítico e
insuficiência da mera transcrição de ementas.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de
justiça gratuita à pessoa jurídica em recuperação judicial, com
base na ausência de comprovação robusta de hipossuficiência,
viola os arts. 98 e 99 do CPC; e (ii) saber se o dissídio
jurisprudencial foi adequadamente demonstrado, considerando a
ausência de cotejo analítico entre os acórdãos confrontados.
III. Razões de decidir
5. A reavaliação dos critérios e dos elementos probatórios que
conduziram o Tribunal de origem à conclusão de insuficiência da
prova de hipossuficiência da pessoa jurídica em recuperação
judicial demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado em
sede de recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial, pela alínea "a" do
permissivo constitucional, exige que o recorrente demonstre
analiticamente como o acórdão recorrido violou a legislação
federal, sendo insuficiente a mera alusão a dispositivos de lei. A
recorrente não demonstrou, de forma analítica, como a decisão de
insuficiência probatória afronta os dispositivos legais mencionados,
limitando-se a alegações genéricas, o que atrai a incidência da
Súmula n. 284 do STF.
7. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado de forma
adequada, pois a recorrente não realizou o cotejo analítico exigido
pelo
§ 1o, do CPC e pelo
do RISTJ, sendo
art. 1.029,
art. 255
insuficiente a mera transcrição de ementas ou a apresentação de
acórdãos sem demonstração da similitude fática e divergência
interpretativa.
8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o dissídio
jurisprudencial baseado em fatos, e não na interpretação da lei,
também encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, a qual se aplica
aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea “c”.
IV. Dispositivo
Agravo em recurso especial não conhecido.
9.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51785153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:10:08
Código de Controle do Documento: 54299707-12aa-42cc-aeab-ded97ee1f3ff

Trata-se de agravo contra decisão que não conheceu do recurso especial
manejado em face de acórdão assim ementado (fls. 27/29):

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Decisão que indeferiu o benefício pleiteado
pela embargante. CABIMENTO: Não comprovação da hipossuficiência
financeira da pessoa jurídica agravante. Decisão mantida. RECURSO
DESPROVIDO.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 37/40).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que
o acórdão recorrido violou os arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil (CPC) (fls. 58
/64). Sustenta contrariedade à legislação federal por afastar a hipossuficiência
momentânea da pessoa jurídica em recuperação judicial e por desconsiderar o
contexto de múltiplas execuções (fls. 59).
Alega, ainda, dissídio jurisprudencial (art. 105, III, c, da Constituição
Federal), por existir acórdão paradigma que confere justiça gratuita a pessoa jurídica
em recuperação quando demonstrada crise econômico#financeira (fls. 79/80).
Quanto à suposta ofensa ao
do CPC, sustenta que houve negativa
art. 98
de vigência ao direito à gratuidade da justiça por não se reconhecer a impossibilidade
de arcar com as custas sem prejuízo das atividades e do adimplemento do plano de
recuperação (fls. 72/78).
Em relação ao
do CPC, afirma violação por exigir prova “robusta”
art. 99
sem oportunizar prazo para complementação documental, e por desconsiderar que a
matéria seria de direito, prescindindo de reexame de provas (fls. 73/78). Indica os §§ 1o
e 3o do
(fls. 77/78).
art. 99
Além disso, teria havido interpretação divergente quanto à concessão da
justiça gratuita a pessoa jurídica em recuperação judicial, com cotejo frente acórdão do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), em que a hipossuficiência teria sido
reconhecida (fls. 79/80).
Alega que a hipossuficiência decorre do processamento da recuperação
judicial e da multiplicidade de ações com custas somadas, o que foi demonstrado no
caso pelo contexto fático mencionado nos acórdãos recorridos (fls. 72/78).
Haveria, por fim, violação aos arts. 98 e 99 do CPC porque o Tribunal de
origem teria afastado o benefício com base na natureza empresarial e no capital social
de R$ 1.200.000,00, sem valorar adequadamente a crise financeira e sem permitir
complementação de prova (fls. 28/29 e 39/40).
Documento eletrônico VDA51785153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:10:08
Código de Controle do Documento: 54299707-12aa-42cc-aeab-ded97ee1f3ff

Contrarrazões ao recurso especial às fls. 57/64.
O recurso especial não foi admitido por: (i) ausência de demonstração
específica de ofensa aos arts. 98 e 99 do CPC, com fundamento na necessidade de
argumentação adequada (“a simples alusão a dispositivos, desacompanhada da
necessária argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não se mostra
suficiente para o conhecimento do recurso especial” –
Rel. Min.
AREsp 1.871.253/DF,
Marco Buzzi, DJe 09.08.2022) (fl. 65); (ii) incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), por demandar reexame de fatos e provas quanto à hipossuficiência
(fl. 66); e (iii) deficiência na comprovação do dissídio jurisprudencial, por ausência de
cotejo analítico e por ser insuficiente a mera transcrição de ementas, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
do Regimento Interno do STJ.
art. 1.029,
art. 255
Nas razões do seu agravo, a parte agravante: (i) afirma a não incidência
da
por se tratar de reenquadramento jurídico dos fatos já descritos
Súmula n. 7/STJ,
no acórdão, transcrevendo precedente: “a análise do recurso especial não esbarra nos
óbices previstos nas Súmulas n. 5 e 7, do STJ, quando se exige somente o
reenquadramento jurídico das circunstâncias de fato e cláusulas contratuais
expressamente descritos no acórdão recorrido.”; (ii) sustenta que o Tribunal de origem
usurpou competência ao adentrar no mérito do especial na decisão de
inadmissibilidade, devendo limitar-se aos requisitos extrínsecos (fls. 75/76); (iii)
reafirma a violação aos arts. 98 e 99, §§ 1o e 3o, do CPC, por negar a justiça gratuita
no contexto de recuperação judicial e múltiplas ações (fls. 77/78); e (iv) afirma ter
demonstrado o dissídio com apresentação de cópias e similitude fática frente acórdão
paradigma do TJMG (fls. 79/80). No pedido final, menciona, ainda, violação aos arts.
482 e 1.022 do CPC (fl. 81).
Apresentada contraminuta (fls. 84/90).
A agravante, pessoa jurídica em recuperação judicial, pleiteou justiça
gratuita nos embargos à execução de título extrajudicial (duplicata mercantil de R$
1.283,80), tendo o juízo indeferido o benefício e determinado o recolhimento de custas
sob pena de cancelamento da distribuição (fls. 27/28).
Argumentou que para pessoa jurídica, a insuficiência deve ser
comprovada por prova robusta (balanços, balancetes, declaração de bens,
requerimento de falência etc.); não é crível que se tenha firmado negócio com quem
não consegue pagar custas; capital social da agravante é de R$ 1.200.000,00
(JUCESP, fls. 29/32 dos embargos); ausência de documentos novos no agravo e de
justificativa para não os apresentar (art. 99, § 2o, do CPC); custas iniciais mínimas
(cinco UFESPs: R$ 176,80), diante do valor da causa (R$ 1.300,65) (fls. 28/29).
Documento eletrônico VDA51785153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:10:08
Código de Controle do Documento: 54299707-12aa-42cc-aeab-ded97ee1f3ff

Razões do recurso especial: indicação de violação aos arts. 98 e 99 do
CPC (fls. 58/64). O acórdão recorrido não tratou textualmente do
do CPC.
art. 98
Houve referência expressa ao
§ 2o, do CPC (fl. 29).
art. 99,
A recorrente sustenta negativa de vigência aos arts. 98 e 99 por exigir
prova robusta sem oportunizar complementação, por desconsiderar o contexto de
recuperação judicial e por aplicar indevidamente os critérios de hipossuficiência à
pessoa jurídica (fls. 72/78).
Matérias que a parte agravante afirma não terem sido enfrentadas
adequadamente e manifestação da decisão agravada sobre elas: a agravante aponta
omissão quanto ao reconhecimento da hipossuficiência momentânea diante da
recuperação judicial e da multiplicidade de ações e quanto ao impacto das custas
somadas no adimplemento de obrigações (fls. 38/39).
O acórdão dos embargos rejeitou a alegação de omissão, afirmando que
a questão do indeferimento da justiça gratuita foi expressamente apreciada; reiterou os
fundamentos do acórdão principal, incluindo capital social de R$ 1.200.000,00, a não
confirmação de hipossuficiência pela simples recuperação judicial e o baixo valor das
custas (R$ 176,80), e citou que embargos não servem para conformar a decisão ao
entendimento da parte (STJ EDcl no AgRg no REsp no 10270#DF, DJU 23.09.1991)
(fls. 39/40).
O acórdão embargado concluiu pela inexistência de omissão, contradição
ou obscuridade, reafirmou ter enfrentado a matéria e rejeitou os embargos de
declaração (fls. 39/40).
É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
(...) O recurso não reúne condições de admissibilidade pela alínea "a" da
norma autorizadora. Ofensa aos arts. 98 e 99 do CPC: Não ficou
demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos arrolados, pois as
exigências legais na solução das questões de fato e de direito da lide
foram atendidas pelo V. Acórdão ao declinar as premissas nas quais
Documento eletrônico VDA51785153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:10:08
Código de Controle do Documento: 54299707-12aa-42cc-aeab-ded97ee1f3ff

assentada a decisão. Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça
vem decidindo que "a simples alusão a dispositivos, desacompanhada
da necessária argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal,
não se mostra suficiente para o conhecimento do recurso especial"
(Agravo em Recurso Especial 1871253/DF, Relator Ministro Marco
Buzzi, in D Je de 09.08.2022). lém disso, ao decidir da forma impugnada,
a D. Turma Julgadora o fez diante das provas e das circunstâncias
fáticas próprias do processo sub judice, certo que as razões do recurso
ativeram-se a uma perspectiva de reexame desses elementos. Mas isso
é vedado pelo enunciado na Súmula 7 do E. Superior Tribunal de
Justiça. III. Melhor sorte não colhe o reclamo sob o prisma da letra "c". O
dissenso jurisprudencial deve ser comprovado por certidão, ou cópia, ou
citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive
em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente,
ou ainda pela reprodução do julgado disponível na internet, com
indicação da respectiva fonte, devendo ser demonstrado de forma
analítica, mediante o confronto das partes idênticas ou semelhantes do
V. Acórdão recorrido e daqueles eventualmente trazidos à colação, na
forma exigida pelo artigo 1.029, §1o, do Código de Processo Civil, com a
transcrição dos trechos que configurem o dissídio, mencionadas as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados
(neste sentido, o Agravo em Recurso Especial 2007116/SP, Relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, in D Je de 02.08.2022; o Agravo Interno no
Agravo em Recurso Especial 1765086/SP, Relatora Ministra Assusete
Magalhães, in D Je de 30.03.2022, e o Agravo em Recurso Especial
1999092/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, in D Je de
09.02.2022). Ressalto, ainda, que a simples transcrição de ementas não
se presta à configuração do dissenso.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
A controvérsia central do recurso especial cinge-se à alegada violação
dos arts. 98 e 99 do CPC e ao dissídio jurisprudencial quanto à concessão do benefício
da justiça gratuita à pessoa jurídica em recuperação judicial.
O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o provimento ao Agravo de
Instrumento, mantendo o indeferimento da gratuidade sob o fundamento de que,
embora a empresa estivesse em recuperação judicial, essa situação,
Documento eletrônico VDA51785153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:10:08
Código de Controle do Documento: 54299707-12aa-42cc-aeab-ded97ee1f3ff

por si só, não conduz à conclusão de falta de recursos para o pagamento
das custas processuais, sendo necessária prova robusta da insolvência.
O acórdão recorrido ressaltou que a empresa agravante possui capital
social de R$ 1.200.000,00 e que nenhum documento novo foi trazido aos autos para
demonstrar a alegada hipossuficiência.
Assim, a Corte
concluiu pela ausência de comprovação da
a quo
impossibilidade de arcar com os encargos processuais, que, no caso, seriam de baixo
valor (R$ 176,80), considerando o valor atribuído à causa (R$ 1.300,65).
O exame da tese de violação dos arts. 98 e 99 do CPC, nos termos
propostos pela Recorrente, demanda a reapreciação dos critérios e elementos
probatórios que levaram o Tribunal de origem a concluir pela insuficiência da prova da
hipossuficiência.
O pleito recursal visa, em última análise, a que este Superior Tribunal de
Justiça reavalie os balanços, a situação econômica e o contexto da recuperação
judicial para infirmar a conclusão do acórdão de que a documentação apresentada era
inábil para comprovar a alegada insolvência.
A discussão sobre a insuficiência probatória da condição de
hipossuficiência da pessoa jurídica, conforme estabelecida pelo Tribunal de origem, é
eminentemente fática e probatória.
Desse modo, o acolhimento da pretensão recursal esbarra, de forma
intransponível, no óbice da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que
estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula no 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA51785153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:10:08
Código de Controle do Documento: 54299707-12aa-42cc-aeab-ded97ee1f3ff

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula no 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
Documento eletrônico VDA51785153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:10:08
Código de Controle do Documento: 54299707-12aa-42cc-aeab-ded97ee1f3ff

dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO
ART. 932,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
Documento eletrônico VDA51785153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:10:08
Código de Controle do Documento: 54299707-12aa-42cc-aeab-ded97ee1f3ff

No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Ainda que se considerasse somente a alegada revaloração jurídica dos
fatos, o recurso esbarra na
A Recorrente se limitou a sustentar a
Súmula n. 284/STF.
violação dos arts. 98 e 99 do CPC sem, contudo, demonstrar analiticamente como a
decisão de que a prova é insuficiente representaria uma afronta a tais dispositivos.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a simples
alusão a dispositivos de lei federal, desacompanhada da necessária argumentação
que sustente a alegada ofensa à lei federal, não se mostra suficiente para o
conhecimento do recurso especial.
Quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial, sabe-
se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a
transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a
divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ)" (
CPC/2015
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.888.242/PR,
julgado em
DJe de
29/3/2022,
31/3/2022)
Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência jurisprudencial, por meio da
juntada dos precedentes favoráveis à tese defendida, com a devida certidão ou cópia
dos paradigmas, autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica dos
acórdãos confrontados.
No caso, a recorrente não cumpriu os requisitos do
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC e do
do Regimento Interno do STJ, que exigem o cotejo analítico entre o
art. 255
acórdão recorrido e o paradigma, com a demonstração da similitude fática entre eles.
Portanto, o dissídio se mostra deficiente, na medida em que o acórdão
paradigma se baseou em pressupostos fáticos (como a existência de um passivo
tributário de R$ 10 milhões) que não foram comprovados de forma robusta no presente
caso, conforme o juízo de valor emitido pelo Tribunal de origem, o que reforça o óbice
da Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51785153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:10:08
Código de Controle do Documento: 54299707-12aa-42cc-aeab-ded97ee1f3ff

Ademais, é certo que: "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela
divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação
da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais
interpostos pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.662.008/BA,
DJEN de
)
24/2/2025,
28/2/2025.
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso pela divergência.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51785153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:10:08
Código de Controle do Documento: 54299707-12aa-42cc-aeab-ded97ee1f3ff

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.797.063 / SP
Número Registro: 2024/0432745-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10270767020238260003
10313247920238260003
11149040720238260100
20118671920248260000
2011867192024826000050000 20240000189194 20240000284971
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMERCIO DE ALIMENTOS SANTA CRUZ LTDA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : JEREMIAS ALVES PEREIRA FILHO - SP033868
MARIA DE FATIMA MONTE MALTEZ - SP113402
LUIZ FILIPE NOGUEIRA VELOSO DE ALMEIDA - SP177801
FÁBIO DA CUNHA MELO - SP191353
AGRAVADO
: LATICINIOS CAMANDUCAIA LTDA
ADVOGADOS : MAURO EDUARDO RAPASSI DIAS - SP134706
RICARDO DIAS DE CASTRO - SP254813
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
Documento eletrônico VDA52005077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:02:38
Código de Controle do Documento: 2a155c97-4f23-4c4a-89af-4a54c8f4bc02

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52005077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:02:38
Código de Controle do Documento: 2a155c97-4f23-4c4a-89af-4a54c8f4bc02